Tribunal: TJSP
Processo: 0002151-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0002151-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
impetrante/paciente LORIVAL DA SILVA CARLOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002151-41.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Lorival da Silva Carlos
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 19063
EMENTA
–
HABEAS
CORPUS
–
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
–
IMPETRAÇÃO
VISANDO
A
REFORMADO JULGADO COM A CONSEQUENTE
ABSOLVIÇÃO,
OU,
SUBSIDIARIAMENTE,
O
ABRANDAMENTO DA PENA – INEXISTÊNCIA DA
DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA –
VIA ELEITA INADEQUADA – HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL, QUE,
ALIÁS, JÁ SE ENCONTRA EM PROCESSAMENTO –
PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo detento LORIVAL DA SILVA CARLOS, em
benefício próprio, ao argumento de que sofre constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Mogi das Cruzes, que, nos autos da ação penal no
0003496-75.2010.8.26.0361, o condenou a 24 anos de reclusão, no
regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no artigo 121, §
2o, III, do Código Penal.
Pelo que se infere da inicial, argumenta que não
havia provas para condená-lo (fls. 02/05).
É o relatório.
Inicialmente,
considerando
os
princípios
constitucionais da celeridade e da economia processual, ressalto ser
desnecessário o pedido de informações, bem como é dispensável a
manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
writ será indeferido liminarmente, nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, c.c. artigo 168, § 3o1, do Regimento Interno deste
egrégio Tribunal de Justiça.
Vale
lembrar
que
LORIVAL
DA
SILVA
CARLOS foi denunciado e, ao final, condenado a 24 anos de reclusão
pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, III, do Código
Penal, porque, em suma, ele e a vítima pernoitavam na residência da
testemunha Pâmela, ocasião em que, valendo-se da ausência temporária
da última, ele desferiu diversos golpes de arma banca contra a vítima,
sua namorada, empregando severo meio cruel, golpeando-a até a morte
e evadindo-se em seguida, confessando para sua genitora a autoria do
crime.
Houve recurso de apelação, restando o decisum
inalterado, após julgamento unânime, por esta egrégia 4a Câmara de
Direito Criminal proferido em 27.11.2018, o qual transitou em julgado
para o Ministério Público em 28.01.2019 e, para a Defesa, em
08.04.2019 (consulta ao sistema).
Fato é que o habeas corpus, conforme preceitua o
art. 5o, LXVII, da Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do
1 Art. 168. O relator é o juiz preparador do feito e decidirá as questões
urgentes, liminares, incidentes e aquelas que independem do colegiado, nos termos da legislação,
oficiando, ainda, como instrutor, sendo facultada a delegação de diligências a juiz de primeiro grau.
[...] § 3o Além das hipóteses legais, o relator poderá negar seguimento a
outros pleitos manifestamente improcedentes, iniciais ou não, ou determinar, sendo incompetente o
órgão julgador, a remessa dos autos ao qual couber a decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Código de Processo Penal, é garantia constitucional prevista para
assegurar ao indivíduo sua liberdade locomotora na hipótese de latente
constrangimento ilegal ou em sua iminência.
Assim, aqui, a via eleita não é adequada ao fim
pretendido, pois o remédio heróico não se presta para agilização ou
substituição de recursos ordinários e sim para examinar, se for o caso,
ilegalidade na privação de liberdade de locomoção do indivíduo ou, na
modalidade preventiva, de se antecipar a decretação de medida
ilegítima.
Destarte, no caso, não há qualquer ilegalidade a ser
sanada via remédio heroico, isto porque, após a análise do conjunto
probatório, o apenamento se mostrou devidamente fundamentado,
referindo-se o órgão colegiado, a situação fática apresentada nos autos,
uma vez que consignou: “(...) Apenamento criterioso. Base fixada com
adequado acréscimo de 1/2, face à personalidade deformada e
culpabilidade do acusado, como justificou pormenorizadamente a
origem, em atenção ao péssimo passado criminoso do acusado, f. 388, e
às circunstâncias do crime, que desvelam personalidade merecedora de
maior reprovação. O acusado, empregando meio cruel, agiu com
elevada culpabilidade, acentuando as circunstâncias do crime, donde o
acerto na consideração da fixação da base, pela origem. Tudo em
plena consonância com o disposto no art.59, do Código Penal. Em
seguida, adequada majoração de 1/3 pela reincidência, f. 395. Que não
pode, 'in casu', ser compensada pela confissão. A uma porque o
acusado, em verdade, procurou fornecer versão exculpatória, buscando
eximir-se da responsabilização, alegando que apenas agiu em legítima
defesa. O que não equivale à confissão, enfim. A duas em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prevalência da agravante da reincidência sobre a confissão, por ater-se
à personalidade do acusado (art. 67 do Código Penal). E finalmente
porque, ainda que se considerasse a confissão, evidentemente não
contribuiu para elucidação dos fatos e formação da convicção dos Srs.
Jurados. Como se disse, a versão do acusado, embora admita os fatos,
alega ter agido em legítima defesa, causando-se quesitação respectiva,
excludente da culpabilidade, donde não se caracterizar como a
atenuante da confissão espontânea...”.
E, ainda que assim não fosse, repito, não é esta a via
correta para pleitear a reforma da sentença, sendo este, inclusive, o
entendimento desta Corte:
Habeas Corpus - Condenação pela prática de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n.
11.343/2006) Sentença condenatória - Pretensão à reforma do regime inicial fixado para o
cumprimento da pena Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta - Via eleita
inadequada - O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto
condenatório - Paciente permaneceu preso durante a instrução criminal - Prisão Preventiva -
Pretensão ao aguardo do julgamento do recurso de apelação em liberdade - Negativa
suficientemente fundamentada na sentença condenatória - Presença dos requisitos
autorizadores para a manutenção da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum
libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP - Ordem parcialmente conhecida e, nesta
parte, denegada. (TJSP; Habeas Corpus 2214588-67.2018.8.26.0000; Relator (a): Cláudio
Marques; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 16a Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro:
30/11/2018).
A reforma da sentença, em especial no que toca ao
mérito e à dosimetria da pena, não é objeto de concessão pela via
estreita do habeas corpus, pois se trata de matéria que deve ser atacada
por recurso próprio. Caso exista situação teratológica é que caberia,
eventualmente, o writ.
Além disso, é pacífico entendimento sedimentado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de que o habeas corpus não
se presta sequer para substituição de recursos ordinários, na qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
poderá, em tese, ser analisada no momento oportuno.
A propósito, veja-se o seguinte julgado:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA LEI 10.826/03,
C.C. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2)
PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de
se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas,
não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos
ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de
revisão criminal. Não é possível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso
especial. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja
ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e
independa de qualquer análise probatória. 2. A dosimetria é uma operação lógica,
formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal
procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado
revê-lo em sede de habeas corpus (STF: HC 97677/PR, 1.a Turma rel. Min. Cármen Lúcia,
29.9.2009 - Informativo 561, 7 de outubro de 2009. Assim, a dosimetria somente pode ser
aferida em sede de habeas corpus quando há ilegalidade patente, o que não se verifica na
espécie, uma vez que a pena-base foi exasperada em razão da existência de elementos
concretos relativos às circunstâncias do crime [Restou apurado, ainda, que o denunciado
Jair Rodriguez de Andrade produz, carrega e recicla munição de arma de fogo, tendo em
vista que foram apreendidos em seu poder diversos objetos concedidos previamente para a
finalidade bélica, quais sejam esferas metálicas, espoletas de metal novas e recipientes
contendo pólvora, além de medidor de pólvora adaptado com um estojo], que refletem um
plus de reprovabilidade para o palco dos acontecimentos. 3. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - SEXTA TURMA - HC 178.886/MS - Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Julg.: 28.05.2013).
Concluindo, o habeas corpus não deve ser utilizado
como via substitutiva de manifestações intrínsecas às fases processuais
ou recursos ordinários.
Não bastasse isso, cumpre anotar que, em consulta
ao sistema informatizado desta Casa de Justiça, que a E. Presidência da
Seção Criminal deste Tribunal de Justiça determinou, em 17 de julho de
2019, a remessa do expediente preparatório de revisão criminal no
0029270-11.2019.8.26.0000, instaurado em favor do paciente, à
Defensoria Pública Geral do Estado.
Por todos esses motivos, nos termos do artigo 663
do Código de Processo Penal, c.c. artigo 168, § 3o, do Regimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o
pedido feito em favor de Lorival da Silva Carlos.
IVANA DAVID
Relatora